Tribunal: STF
Processo: RE 1581350
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 43, fl. 1):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão concessiva de habeas corpus que afastou a qualificadora do art. 121, § 2°, IV, do CP em caso de dolo eventual em homicídio de trânsito. 2. O réu, sob efeito de álcool e em alta velocidade, atropelou a vítima de 14 anos, que veio a óbito, depois de realizar manobras perigosas em via pública. 3. Deve ser mantida a decisão concessiva do habeas corpus, ainda que haja insurgência ministerial, porquanto a qualificadora de recurso que dificulta a defesa da vítima mostra-se incompatível com o dolo eventual, uma vez que pressupõe um plano de surpreender outrem, escolhido pelo autor do fato. Nos crimes como o dos autos, quando o agente nem sequer deseja a morte de alguém, mas assume o risco de produzir o resultado morte, não é possível afirmar que o réu tenha a intenção, deliberada, de usar algum meio para reduzir ou impossibilitar a reação do ofendido e, assim, facilitar a prática do homicídio. 4. Agravo regimental não provido.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, CLEBIO DAMIÃO NUNES, foi pronunciado pelo crime de homicídio, adicionado da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (Doc. 7).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a pronúncia (Doc. 4).
Contra o referido acórdão, o recorrido impetrou Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).
O Eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu a ordem “para excluir da decisão de pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima” (Doc. 12).
A referida decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ (Doc. 43).
Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc.  55).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJSP, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega que houve violação dos arts. 5º, XXXVIII, “d”, e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 63).
Nas razões recursais, aduz que “definir quais são os parâmetros para se considerar devidamente fundamentada uma decisão judicial que traz subjacente o desrespeito à competência do Júri, em especial se é legítimo que o texto de uma decisão judicial de tal magnitude não permita sequer conhecer o que foi alegado pela parte, quanto mais o porquê da negativa de acolhimento de sua tese, é controvérsia de importância evidente e que extrapola os limites subjetivos da lide” (Doc. 63, fl. 7).
Sustenta que “[a] decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, como se percebe pelos trechos acima transcritos, violou a competência do Júri”  (Doc. 63, fl. 17).
Segundo diz “os fatos narrados nos autos jamais remeteram ao tipo doloso de receptação, tendo sido expressamente reconhecida, tanto na sentença quanto no acórdão, a prática de receptação culposa (art. 180, §3º, CP), cuja pena máxima é de 1 (um) ano” (Doc. 220, fl. 8).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado, restabelecendo-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima reinserida na pronúncia e submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri”(Doc. 220, fl. 23).
O STJ admitiu o recurso (Doc. 73).
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 63, fls. 5-7): 

2 – REPERCUSSÃO GERAL 
É incontestável a estatura constitucional das questões trazidas a debate no presente recurso extraordinário, relacionadas à competência constitucional do Tribunal do Júri, bem como à ausência de fundamentação das decisões judiciais. 
Com efeito, tendo em vista que, em face das disposições constitucionais relativas ao Tribunal do Júri, compete-lhe, após a pronúncia, o julgamento sobre o mérito dos processos sobre os crimes dolosos contra a vida, o que inclui a compatibilidade dos fatos constitutivos de qualificadora com a imputação desenhada na denúncia, a exclusão dessa circunstância especial da pronúncia, pela via do habeas corpus, impede o exercício dessa competência e verdadeiramente a substitui, tornando letra morta a soberania do Tribunal do Povo.
[...]
Logo, definir quais são os parâmetros para se considerar devidamente fundamentada uma decisão judicial que traz subjacente o desrespeito à competência do Júri, em especial se é legítimo que o texto de uma decisão judicial de tal magnitude não permita sequer conhecer o que foi alegado pela parte, quanto mais o porquê da negativa de acolhimento de sua tese, é controvérsia de importância evidente e que extrapola os limites subjetivos da lide. Tal situação pode se repetir em diversas outras decisões judiciais. 
Logo, são questões que têm relevância jurídica e ultrapassam os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 
Demonstrado está, portanto, que o caso atende ao requisito da repercussão geral, para ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal.
Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, transcrevo os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para excluir da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no IV do §2º do art. 121 do Código Penal (Doc. 43, fls. 4-7): 

A circunstância prevista no art. 121, § 2°, IV, do CP pressupõe que o réu, intencionalmente, para facilitar a execução do homicídio, decida usar algum meio para impedir ou reduzir a possibilidade de reação da vítima. É preciso que haja certa premeditação para surpreender o ofendido, que o agente atue de forma deliberada para evitar a reação do alvo, o que não se verifica na hipótese de dolo eventual em crime de trânsito, quando o agente nem sequer deseja matar alguém, apenas assume o risco de produzir esse resultado. 
Aquele que conduz veículo automotor sob efeito de álcool e em velocidade excessiva não atua, de forma consciente, com o propósito de usar recurso que dificulte a reação da vítima, de modo a evitar que ela impeça o atropelamento, tampouco se vale deliberadamente da surpresa para a executar um homicídio.
Por isso, apesar das considerações do agravo regimental, mantenho a decisão de fls. 69-72 e passo a reproduzir seus termos. 
Quanto às qualificadoras do crime de homicídio, ressalto que "só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri" (HC n. 138.177/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/8/2013).
[...]
Deveras, é "incompatível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual, pois essa adjetivadora é própria do dolo direto. Precedentes" (HC n. 590.002/SE, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 11/10/2021.) 
Deve ser aplicada ao caso "a tese de incompatibilidade entre o dolo eventual com as circunstâncias qualificadoras do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, pois, tratando-se de crime no trânsito, com dolo eventual, não se poderia concluir que tivesse o agente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima" (HC n. 634.637/AC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/5/2021, destaquei). 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou a incidência da referida qualificadora.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgados desta CORTE: 

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Condução de Veículo Automotor. Pretensão de reconhecimento de dolo eventual. reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1582446 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-03-2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se, conforme relatado, de recurso extraordinário com agravo interposto por quatro réus pronunciados por acórdão do TJSP para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, VI, do Código Penal. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, incisos LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que a presunção de inocência teria sido violada com a inclusão da qualificadora, com fundamento no malfadado brocardo in dubio pro societate. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente o dispositivo constitucional invocado. Mais especificamente, se seria necessário o revolvimento fático probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A morte da vítima teria se dado após uma discussão iniciada por discordâncias futebolísticas, em ocasião na qual ela e os quatro pronunciados assistiam a uma partida pela televisão. A vítima teria sido agredida pelos quatro, com chutes e pontapés, após o que veio a falecer por trauma crânio-encefálico. 4. A inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi suficientemente fundamentada e para tanto não bastou a alusão ao brocardo “in dubio pro societate”, embora o acórdão tenha, sem que nisso haja censura, feito menção ao fato de que naquele momento processual, do judicium accusationis, seria desnecessária a prova incontroversa e absolutamente irrefutável. 5. Assim, diante dos elementos constantes até aquele momento, e considerando a enorme superioridade numérica de quatro para um em uma briga física, considerou-se suficientemente demonstrada, para efeito de pronúncia, a inclusão da qualificadora, no que não se verifica qualquer teratologia. 6. A eventual discordância do quanto delineado pelos limites do acórdão, a fim de decotar a qualificadora, exigiria o revolvimento de fatos e provas, vedado em sede de apelo extraordinário (conforme Súmula 279 desta Corte). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. (ARE 1497986, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 11/02/2026)

Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente